Tribunal: TJDFT
Processo: 0715301-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 140 do Código Penal, assim como a pagar ao querelante a quantia de R$4.000,00, a título de indenização mínima pelos danos morais.
3. O recorrente requer a sua absolvição, sob o argumento de nulidade das provas. Subsidiariamente, requer o acolhimento da tese de retorsão imediata. Ademais, pugna pela não fixação dos danos morais ou a redução do valor fixado. Contrarrazões apresentadas pelo querelante, pleiteando a manutenção da sentença. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo.
4. No caso dos autos, o querelante, porteiro do condomínio onde reside o querelado, não permitiu a entrada da suposta namorada do querelado no edifício, em razão de suposta desautorização firmada pelo querelado no livro de ocorrências e da impossibilidade de contato imediato com o querelado, que estava ausente. Em decorrência, o querelado proferiu diversas agressões verbais ao querelante, com o nítido proposito de ofender.
5. Importa ressaltar que não foi demonstrado qualquer indício de adulteração na mídia apresentada, de modo a justificar a necessidade de perícia. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele a sua apreciação, segundo seu livre convencimento motivado, podendo indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Nulidade afastada.
6. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art.140 é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima. O elemento subjetivo específico é a especial vontade de magoar e ofender.
7. A gravação exibida demonstra que o querelado está exaltado porque não foi liberada a entrada da sua namorada ao condomínio e, em consequência, teve que sair do trabalho para autorizar a entrada da namorada. Observa-se que o querelado responsabiliza o querelante pelo ocorrido, afirmando: “todo mundo autoriza, só você está dificultando a vida da moça”. Ademais, profere diversas agressões verbais, como: “vá se fuder” (00.01.05) e “vá para a puta que pariu” (00.01.07), e “porra” e “caralho”, com o propósito de menosprezar e ofender o querelante, que exercia a função de porteiro do condomínio.
8. É descabido sustentar que as injúrias foram proferidas a esmo, como em discussões acaloradas, porquanto o querelado, desde o início, se apresentou de forma hostil e agressiva. A reação do querelante ocorreu muito tempo depois, afastando a possibilidade de acolhimento da tese da retorsão imediata.
9. Nesse contexto, a conduta do querelado/recorrente se amolda à descrição típica do artigo 140, caput, do Código Penal, inexistindo causa justificante ou excludente da culpabilidade. Com efeito, o querelado, com vontade livre e consciente, proferiu as expressões injuriosas e depreciativas ao querelante.
10. Por conseguinte, comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o denunciado como incurso nas penas do artigo 140, caput, do Código Penal.
11. E em decorrência do ilícito penal praticado, configura-se legítima a condenação do réu ao pagamento de danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Valor fixado de modo adequado e proporcional para a reparação do direito da personalidade, atingido pela conduta ilícita do querelado/recorrente. Precedentes: Acórdão 1375398, 07033565020208070014, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. e Acórdão 1136713, 20170110102776APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: 374/383
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$400,00, pelo recorrente vencido, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.